Tribunal: STF
Processo: HC 264670
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGADAS NULIDADES. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT SEM INDIVIDUALIZAÇÃO DO ATO COATOR. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS VEICULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1.  A deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ.



    2. In casu, na impetração se apontou a ausência de “impedimento legal à impetração de Habeas Corpus diretamente neste C. Supremo Tribunal Federal, para questionar a existência de nulidade que os Tribunais acima citados [Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal] não reconheceram”, contudo não houve a indicação específica do ato coator impugnado e, tampouco, da matéria que se pretende discutir sob o influxo da decisão objurgada.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    5. Agravo interno desprovido.